Tribunal: TJDFT
Processo: 0740703-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO. CONTRATO COM OPÇÃO DE COMPRA. IMÓVEL PÚBLICO. INOCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA DE JURISPRUDÊNCIA. DISTINGUSHING. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Restando evidenciado que a parte embargante expõe as razões de seu inconformismo, apontando o alegado vício de omissão, o recurso deve ser conhecido para completa prestação jurisdicional, sendo que a análise da existência ou não do vício alegado demanda a apreciação no mérito do recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. O acórdão foi claro e coerente ao afastar a penhora do imóvel por se tratar de imóvel público objeto de contrato de concessão.

2.1. Ainda que o contrato contenha opção de compra pela concessionária, não consta nos autos o atestado de implantação provisório ou definitivo da empresa, além da existência de Leis e Decreto Distrital que prorrogam o prazo para tal implantação.

2.2. A opção de compra somente poderá ser exercida após a emissão do atestado de implantação definitivo.

3. A existência de jurisprudência divergente do entendimento apresentado pelo acórdão somente é capaz de vincular o julgador se a decisão decorrer de alguma das situações previstas no artigo 927 do Código de Processo Civil, pois após a identificação de um precedente paradigma, ou sua indicação pela parte, faz-se necessária uma análise para verificar se ele é aplicável ao caso, por semelhança ou se trata da mesma questão, sendo possível recursar a sua aplicação, aplicando o instituto do distinguishing.

4. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios.

5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.